Tribunal: TJSP
Processo: 1067206-13.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
ção das custas, comprovou seu recolhimento, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil - 2. Preliminar suscitada pela autora em contrarrazões, de inépcia recursal. Rejeição. Impugnação aos fundamentos da r. sentença – 3. Fraude bancária perpetrada por terceiros que acessaram a conta bancária da autora para contratar empréstimo bancário e transferir parte do valor mutuado (R$ 30.552,50), por meio da ferramenta "PIX". Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações da autora. Falha na segurança interna do banco. Contratação de empréstimo e transferência de numerário via "PIX" em favor de terceiro sem o seu consentimento. Hipótese dos autos em que o banco réu não logrou comprovar a regularidade das transações bancárias questionadas. Ausência de prova de que as transações foram realizadas através de equipamentos eletrônicos regularmente utilizados pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando, inclusive, a estranha circunstância de o próprio banco réu ter constatado a fraude e entrado em contato com a autora cinco dias depois – Ausência de culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade do banco não elidida nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ressarcimento integral dos valores descontados da conta corrente da autora, relativamente ao pagamento das prestações do empréstimo fraudulento – 4. Indébito a ser restituído que deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desconto indevido, ao passo que os juros de mora de 1% ao mês incidem após a citação – Sentença reformada tão somente para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1067206-13.2020.8.26.0002; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Daniela Menegatti Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

16/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Regularidade do preparo evidenciada. Cartório de Primeiro Grau que localizou a guia no 2105900596974550001 e efetuou sua vinculação a este processo no sistema do Portal de Custas. Hipótese dos autos, ainda, em que o banco réu, após sua intimação para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Regularidade do preparo evidenciada. Cartório de Primeiro Grau que localizou a guia no 2105900596974550001 e efetuou sua vinculação a este processo no sistema do Portal de Custas. Hipótese dos autos, ainda, em que o banco réu, após sua intimação para complementação das custas, comprovou seu recolhimento, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil - 2. Preliminar suscitada pela autora em contrarrazões, de inépcia recursal. Rejeição. Impugnação aos fundamentos da r. sentença – 3. Fraude bancária perpetrada por terceiros que acessaram a conta bancária da autora para contratar empréstimo bancário e transferir parte do valor mutuado (R$ 30.552,50), por meio da ferramenta "PIX". Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações da autora. Falha na segurança interna do banco. Contratação de empréstimo e transferência de numerário via "PIX" em favor de terceiro sem o seu consentimento. Hipótese dos autos em que o banco réu não logrou comprovar a regularidade das transações bancárias questionadas. Ausência de prova de que as transações foram realizadas através de equipamentos eletrônicos regularmente utilizados pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando, inclusive, a estranha circunstância de o próprio banco réu ter constatado a fraude e entrado em contato com a autora cinco dias depois – Ausência de culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade do banco não elidida nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ressarcimento integral dos valores descontados da conta corrente da autora, relativamente ao pagamento das prestações do empréstimo fraudulento – 4. Indébito a ser restituído que deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desconto indevido, ao passo que os juros de mora de 1% ao mês incidem após a citação – Sentença reformada tão somente para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora – Recurso parcialmente provido.